Tribunal: TJDFT
Processo: 0700322-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Lei Maria da Penha. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti não demonstrado. Vítima não compareceu na delegacia. Auto de prisão em flagrante que não menciona o nome da vítima. Existência de dúvida quanto a qual crime o paciente cometeu e contra qual vítima. Suficiência das medidas protetivas fixadas. Impetração admitida; ordem concedida pra revogar a prisão preventiva.